Tribunal: TJES
Processo: 5017854-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017854-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIELA KANISKI DE OLIVEIRA BOTELHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5017854-70.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: GABRIELA KANISKI DE OLIVEIRA BOTELHO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face do acórdão de id n° 8723896, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id n° 8777218), a embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição/erro material ao arbitrar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte recorrida não está representada por advogado.

Embora intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (id n°9222937).

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (Art. 46, da Lei 9099/95).

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Dito isso, entendo que assiste razão ao embargante, tendo em vista que a embargada não constituiu advogado em momento algum dos autos.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para eliminar o erro material quanto aos honorários advocatícios. Assim, onde se lê:

“Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais). É como voto”

Leia-se:

“Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença prolatada.
CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, mas deixo de condená-la ao pagamento de honorários de advogados, tendo em vista que a parte recorrida não constituiu advogado nos autos, e não está assistida pela Defensoria Pública, conforme Enunciado nº 08 das Turmas Recursais
. É como voto”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para retificar o acórdão tão somente quanto à correção acima descrita. É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)